Tribunal: STF
Processo: MI 4190
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-17
Data de publicação: 2013-10-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO LANÇAMENTO DE TRÂNSITO EM JULGADO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA RECURSO CONSIDERADO O OFÍCIO COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR). OCORRÊNCIA DE MERA COMUNICAÇÃO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O termo inicial do prazo para interposição de eventual recurso pelos Estados, Municípios ou Distrito Federal ocorre com a publicação da decisão no Diário Oficial, conforme dispõe o art. 236 do Código de Processo Civil.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.